Tribunal: STF
Processo: ARE 1604230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por SANDRA REGINA NIEHUES e por MUNICIPIO DE ITAJAI contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TJSC - 1ª TURMA RECURSAL.
Os recursos de SANDRA REGINA NIEHUES e MUNICIPIO DE ITAJAI foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIAS DAS PARTES. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE O JUIZ LEIGO NÃO PODERIA ELABORAR O PROJETO DE SENTENÇA, POIS NÃO FOI RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DA INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO. PROFISSIONAL SUBORDINADO ÀS ORIENTAÇÕES E À FISCALIZAÇÃO DO JUIZ TOGADO. HOMOLOGAÇÃO DA MINUTA DE SENTENÇA PELA MAGISTRADA TITULAR. CONCORDÂNCIA COM A SOLUÇÃO JURÍDICA APRESENTADA PELO JUIZ LEIGO. NULIDADE INEXISTENTE. PREFACIAL AFASTADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. TESE INSUBSISTENTE. DETERMINAÇÃO DE NOVO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL QUE DECORRE, LOGICAMENTE, DO RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO. IRREGULARIDADE DA SITUAÇÃO DA PARTE AUTORA QUE AINDA PERDURA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. PARTE AUTORA NOMEADA PARA OCUPAR O CARGO DE OPERADOR DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO. LEI MUNICIPAL N. 5.041/2008. EXTINÇÃO GRADUAL DO CARGO. LEGISLAÇÃO QUE GARANTIU A MANUTENÇÃO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ATÉ A EXTINÇÃO EFETIVA, PERMITIDO, AINDA, O APROVEITAMENTO EM CARGO COM ATRIBUIÇÕES E NÍVEL REMUNERATÓRIO COMPATÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A REALOCAÇÃO DA PARTE AUTORA EM FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS. SEMELHANÇAS DE ORDEM PRÁTICA COM O CARGO DE TÉCNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. CONTINUIDADE DE PERCEPÇÃO, ENTRETANTO, DOS VENCIMENTOS DE OPERADOR DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO. INEXISTÊNCIA DE APROVEITAMENTO FORMAL. SITUAÇÃO IRREGULAR. DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO PARA CARGO ADMINISTRATIVO MAIS PRÓXIMO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO CARGO ORIGINÁRIO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA EXTRAORDINÁRIA. DISSABOR QUE NÃO EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDEU AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CORREÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DA PARTE RÉ E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE AUTORA.

Opostos os embargos de declaração por SANDRA REGINA NIEHUES, foram acolhidos em parte, "apenas para sanar omissão quanto ao pedido de pagamento da gratificação por conclusão de curso de graduação" (eDOC 119, p. 4).
Quanto aos embargos de declaração opostos por MUNICIPIO DE ITAJAI, foram rejeitados.
No recurso extraordinário de MUNICIPIO DE ITAJAI sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e X; 39, § 1º; e 41, § 3º, da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de SANDRA REGINA NIEHUES, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 

Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).

Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.

Já quanto à insurgência de MUNICIPIO DE ITAJAI, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente